Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713614-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILENA ROCHA LEITE RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator